Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-22.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702294-22.2017.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS INT DAS CAR DE ORC E DE FIN E CONT DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduz para 10 salários mínimos o teto para expedição de pequeno valor, às execuções em curso (RE 729.107/DF – Tema 792). A ementa do referido paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 1700748): AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO. O art. 87 do ADCT possibilitou aos entes federativos a definição do valor de obrigação de pequeno valor para fins de RPV. A Lei Distrital no. 3.624/2005, que define obrigação de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, em virtude de sua natureza processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso. Precedente do Conselho Especial. Agravo de instrumento desprovido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034